Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603552-41.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
12/04/2021
Número: 0603552-41.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO ALEXANDRE
TEIXEIRA, CPF: 785.649.219-87, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Humanista
da Solidariedade - PHS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA (REQUERENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30406
416
12/04/2021 14:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.461

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603552-41.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR0041792
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 - DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO
ELEITO – CONTAS DESAPROVADAS – DEVOLUÇÃO RECURSOS ORIGINÁRIOS
DO FEFC – ARGUIÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EMBARGOS
INTEMPESTIVOS - NÃO CONHECIDOS.
1.A Lei nº12.034/2009 alçou os processos de prestação de campanha à natureza
jurídica jurisdicional. Vide o artigo 29 da Res. TSE nº23.464/2015.
2.A oposição de Embargos de Declaração no âmbito eleitoral deve ocorrer no tríduo
previsto pelo artigo 275 do Código Eleitoral.
3.Embargos de Declaração não conhecidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 30406416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214341404900000029597242
Número do documento: 21041214341404900000029597242

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos por JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL, com o objetivo de
aclarar supostas omissões e contradições existentes no Acórdão nº56.112, que julgou
Desaprovadas as contas prestadas pelo candidato, com determinação de devolução da quantia
de R$15.000,00 (quinze mil reais), em razão da ausência de comprovação da destinação de
recursos do FEFC (Id 8067716).
2.O embargante sustentou (Id 8214366), em síntese, que:
I) diante do presente procedimento se assemelhar ao de jurisdição voluntária, cabível o
saneamento das irregularidades até o trânsito em julgado;
II) desconhecia os apontamentos da equipe técnica, pois, apesar de certificada a intimação da
procuradora anterior, não houve uma única manifestação, deixando o embargante à revelia;
III) apresentou esclarecimentos quanto aos indícios de omissão dos fornecedores, justificando
as divergências;
IV) requereu a juntada de Nota Fiscal emitida pelo Facebook, para sanar a irregularidade
havida nas despesas com o referido fornecedor;
V) em que pese a não abertura de conta específica para os recursos do FEFC, tal
irregularidade não impede a análise das contas.
3.Ao final requereu a juntada do extrato bancário da conta e, diante do esclarecimento, o
acolhimento dos embargos com a aprovação das contas com ressalvas.
4.Determinada a abertura de vista, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
não conhecimento dos aclaratórios em razão da intempestividade, vez que o Acórdão foi
disponibilizado no DJE em 10.06.2020 e os Embargos foram opostos em 17.06.2020.
Alternativamente, entendeu que não há contradição, erro ou omissão no julgado, vez que
remanesce a grave irregularidade de ausência de abertura de conta bancária para
movimentação de recursos do FEFC (Id 14939166).
5.Diante da juntada de documentos pelo embargante, os autos foram remetidos ao setor
técnico, que apresentou Parecer analisando os itens objeto do julgamento em face dos tópicos
constantes do recurso e da documentação acostada nos Embargos (Id 10248416).
É o relatório.
VOTO
1.Preliminarmente, destaca-se que os embargos não merecem conhecimento, porquanto não
preenchem os pressupostos de admissibilidade, eis que intempestivos.
2.Com efeito, o Acórdão nº51.112 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10.06.2020
(Id 8147966). Todavia, os Declaratórios foram interpostos em 17.06.2020, às 18h26 (Id
8214316).
3.De início, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
Num. 30406416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214341404900000029597242
Número do documento: 21041214341404900000029597242

4.Os embargos devem ser opostos no prazo de 03 dias, conforme previsto no §1º, do artigo
275, do Código Eleitoral:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Art.275 -
Processo Civil.
Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
§1º -
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.
5.Observa-se dos autos que a advogada constituída em 20.08.2018, Andrea Rodrigues Soares
Leibante – OAB/PR 28.862 (Id 524666), foi intimada de todos os atos processuais, tanto da
inclusão em pauta (Id 8040316), quanto da prolação do Acórdão, via DJE (Id 8147966), com
fulcro no parágrafo único, do artigo 78, da Res. TSE nº23.607/2019, que revogou a Res.
nº23.553/2017.
6.No sentido de não conhecer dos aclaratórios em razão da intempestividade, o Parecer da
ilustre Procuradora Regional Eleitoral, como segue:
“2.Consoante estabelece o art.275, §1º, do Código Eleitoral (Lei nº4.737/1965), o prazo para a
interposição dos embargos de declaração no âmbito eleitoral é de 03 (três) dias, contados da
data de publicação da decisão embargada.
No presente caso concreto, verifica-se que o Acórdão impugnado foi disponibilizado no DJE de
10/06/2020, tendo os aclaratórios sido opostos em 17/06/2020” (Id 14939166).
7.Em que pese a argumentação do Embargante, o processo de prestação de contas detém
caráter jurisdicional, nos termos dispostos na Lei nº12.034/2009, posteriormente regulamentado
pelo artigo 29
da Res. TSE nº23.464/2015. Neste sentido a jurisprudência das Cortes
[2]
eleitorais:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO OS
AUTOS. CARÁTER JURISDICIONAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS NÃO
PRESTADAS. 1.As ações de prestações de contas tem caráter jurisdicional, conforme
determinado pela Lei 12.034/2009, em assim sendo, é obrigatória a representação processual,
sob pena se serem considerados inválidos os autos praticados nos autos. 2.Determina o artigo
77, IV, b, §2º, da Res. TSE nº23.553/2017 que a ausência de advogado nos autos enseja o
julgamento das contas como não prestadas. 3.A declaração de não prestação impede a certidão
de quitação eleitoral ao, até o fim da legislatura. 4.Contas não prestadas (TRE-DF - PC:
060243394 BRASÍLIA - DF, Relator: FRANCISCO JOSÉ DE CAMPOS AMARAL, Data de
Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF,
Tomo 205, Data 20/11/2020, Página 08-09).

"CONSULTA RECEBIDA COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITOS DA UNIÃO DECORRENTES DE DESAPROVAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. CARÁTER
JURISDICIONAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO. ART.61
DA RESOLUÇÃO-TSE Nº23.464/2015. COMPETÊNCIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE REGULAMENTADA.
1.Consulta feita pelo TRE, recebida como processo administrativo devido à relevância da
matéria.
Num. 30406416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214341404900000029597242
Número do documento: 21041214341404900000029597242

2.À época dos fatos, as regras que regiam os procedimentos atinentes ao recolhimento de
recursos oriundos de fonte vedada ou de origem não identificada, decorrentes da desaprovação
de contas partidárias, encontravam-se dispostas na Res.-TSE nº23.432/2014 - editada por esta
Corte Superior para regulamentar a matéria após a alteração promovida pela Lei
nº12.034/2009, a qual acrescentou o §6º ao art.37 da Lei nº9.096/95, conferindo caráter
jurisdicional aos procedimentos de prestação de contas.
3.Atualmente, tais regras encontram-se dispostas na Res.-TSE nº23.464, de 17, de dezembro de
2015.
4.O entendimento insculpido na Res.-TSE nº23.126/2009, que dava aos referidos recursos o
tratamento destinado a multas eleitorais, cuja competência para cobrança mediante execução
fiscal é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi superado pela nova regulamentação em
comento.
5.O recebimento direto ou indireto de recursos nas condições acima delineadas implicará ao
órgão partidário o recolhimento do montante irregular ao Tesouro Nacional, mediante Guia de
Recolhimento da União (GRU), e, não havendo o devido recolhimento, a execução do julgado
será da competência da Advocacia-Geral da União (Tribunal Superior Eleitoral TSE - Consulta:
CTA 0000116-75.2015.6.00.0000 BELO HORIZONTE – MG)" (grifei).
8.Resta clara, portanto, a intempestividade dos presentes embargos a obstaculizar a análise
das razões do Embargante.
9.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, e acompanhando o Parecer da
,

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de NÃO CONHECER DOS
JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
.
DEPUTADO FEDERAL
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
[2] “
O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a
Art.29 -
apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
Num. 30406416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214341404900000029597242
Número do documento: 21041214341404900000029597242

(...)”.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603552-41.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - EMBARGANTE:
JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA - Advogados do EMBARGANTE: JOÃO LIBERATI JUNIOR -
PR0062709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30406416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214341404900000029597242
Número do documento: 21041214341404900000029597242